Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por DISTRITO FEDERAL, em desfavor de PAULO BARBOSA DOS SANTOS. Compulsando os autos, verifica-se que, na origem, PAULO BARBOSA DOS SANTOS ajuizou ação de repetição de indébito em face do DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS (ID 10425536). A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor, ora executado, ao pagamento de R$200,00, a título de honorários advocatícios (ID 10425559). Inconformado, o autor interpôs apelação (ID 10425561), sendo a sentença reformada, em julgamento não unânime, pela Quinta Turma Cível, conforme acórdão ID 10425569. O réu, então, interpôs embargos infringentes (ID 10425535), à época previstos no artigo 530 do Código de Processo Civil de 1973. Fixada tese sobre a questão pelo Supremo Tribunal Federal, a Segunda Câmara restabeleceu a sentença (ID 20742287). Após o trânsito em julgado (ID 20742287), o Distrito Federal apresentou o presente cumprimento de sentença visando a cobrança dos honorários de sucumbência fixados na sentença. O feito, portanto, teve origem na primeira instância. Assim, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a competência para o cumprimento de sentença é do juízo que decidiu a causa no primeiro grau. Confira-se: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (g.n.) Cabe registrar que, por equívoco, o cumprimento de sentença vinha tramitando perante este Tribunal, tendo sido deferida a penhora, via RENAJUD, do veículo VW/NOVO VOYAGE 1.0, Ano 2012, Placa JKE8357 (ID 29707204), de titularidade do executado PAULO BARBOSA DOS SANTOS, conforme decisão ID 30905969. No entanto, diante da incompetência deste Tribunal, caberá ao Juízo competente decidir a respeito da manutenção da aludida restrição. Ante o exposto, chamo o feito à ordem e, com fundamento no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência para processar e julgar o cumprimento de sentença que teve origem no primeiro grau, e DETERMINO a remessa do feito à Quarta Vara da Fazenda Pública. Publique-se. Intime-se. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Brasília, D.F., 22 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator